Tribunal: TJDFT
Processo: 0752158-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752158-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JD COMERCIO VAREJISTA DE ATIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704214-97.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema CCS BACEN (Cadastro de clientes ao Sistema Financeiro Nacional), nos seguintes termos (ID 256611313 do processo originário): “A parte exequente requer a pesquisa de eventuais movimentações financeiras realizadas pelo devedor mediante a utilização do sistema CCS Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (SIMBA). Ocorre que o CCS-BACEN, criado por um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central, tem como finalidade precípua auxiliar em processos que envolvam investigações financeiras conduzidas por autoridades competentes. É dizer que, por se tratar de medida eminentemente cadastral, tem maior aplicação na esfera penal, mormente em investigações de crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e/ou valores ou até mesmo se presentes indícios de fraude à execução. Logo, sendo um sistema que se utiliza de informações de movimentações financeiras eventualmente realizadas pelo devedor ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, há que se observar a máxima cautela em sua utilização, notadamente porque pode implicar na violação de sigilo de dados, que gozam de proteção constitucional. Ademais, ressalte-se que o Juízo não possui acesso a referido sistema. Assim, indefiro o pedido formulado pela parte credora, por falta de acesso à ferramenta, bem como pela ausência de efetividade da medida. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para fluência do prazo prescricional (termo final em 13/09/2030 - ID 252181221). I”. Em suas razões recursais (ID 78789093), alega que o processo de execução tem por finalidade assegurar ao credor a satisfação do crédito, sendo dever do magistrado garantir a efetividade da execução. Sustenta que a consulta ao CCS-BACEN não se confunde com a pesquisa via SISBAJUD, pois enquanto este bloqueia ativos financeiros específicos, aquele permite identificar relacionamentos financeiros ativos do executado, inclusive com cooperativas de crédito, corretoras ou instituições não alcançadas pelo SISBAJUD. Argumenta que a negativa do pedido viola o princípio da cooperação processual, perpetua a inadimplência e inviabiliza a concretização da execução. Acrescenta que já foram esgotadas as diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis, conforme certidões negativas do SISBAJUD (ID 255296463) e RENAJUD (ID 209429991), razão pela qual o requerimento foi formulado de maneira subsidiária, após o insucesso das tentativas anteriores. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a expedição de ofício ao Banco Central para consulta ao CCS-BACEN em nome do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 78796470). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é um sistema que registra “a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento”, conforme informação contida no próprio site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br/acessoinformaçõa/cadastroclientes). Observa-se, ainda, que consta do site a informação de que referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que a pesquisa postulada pelo agravante não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais, deve-se observar que o SISBAJUD possui sistema amplo visando realizar a pesquisa e o bloqueio de valores dos devedores. Compulsando os autos originários, verifico que foi realizada, recentemente, a pesquisa por meio de referido sistema, sem que tenham sido encontrados valores a serem bloqueados. Logo, a princípio, não se evidencia que a pesquisa postulada, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, seja frutífera. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é pela não concessão da pesquisa postulada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora